Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714033-23.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO MARQUES SABINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ELENCADOS PELO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a alegação de nulidade aventada pela Defesa, pois, na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento fotográfico e pessoal do requerente pelas três vítimas em sede inquisitorial foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas e da testemunha, bem como o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu na fase inquisitorial, demonstraram que o apelante subtraiu os bens pertencentes aos ofendidos. 3. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de três vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade de crimes. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena se mostra desproporcional. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. O pedido de restituição de aparelho celular apreendido não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a destinação do referido bem não foi propriamente deliberada pelo Juízo de origem, o qual deverá apreciar a questão após o julgamento do presente recurso de apelação criminal, já que se trata de processo envolvendo réu preso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial avaliada negativamente, diminuindo a pena total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento de pessoa somente é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades legais. Defende sua absolvição diante da ausência de lastro probatório; b) artigos 68 e 70, ambos do Código Penal, asseverando ser devido o afastamento do concurso formal com o reconhecimento de crime único. Afirma que a ação foi dirigida contra uma única pessoa, sendo que os demais bens supostamente subtraídos sequer estavam na posse direta de outras pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto ao assentar pela existência de lastro probatório apto à condenação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). No mesmo sentido é o REsp 1952332/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 29/3/2022. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 68 e 70, ambos do Código Penal. Do mesmo modo, o entendimento sufragado pela turma julgadora nesse ponto também se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, incidindo novamente o impedimento da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 3. Acerca da prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça consignou que cabe ao magistrado analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão preventiva pela domiciliar (e-STJ fls. 688). Dessa forma, não houve a análise da possibilidade ou não da concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte Superior decidir tal questão, sob pena de supressão da instância. 4. Ademais, não seria caso de concessão da prisão domiciliar à acusada em razão da vedação legal contida no inciso I do art. 318-A do CPP. O crime em apuração (roubo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.992.665/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010